Tribunal: TJES
Processo: 5037143-52.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037143-52.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALAN RIBEIRO SIQUEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5037143-52.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
ALAN RIBEIRO SIQUEIRA.

RECORRIDO
: UNIMAR TRANSPORTES LTDA, MUNICIPIO DE SERRA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE ENTE PÚBLICO (MUNICÍPIO) E PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. DECISÃO QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUANTO AO PARTICULAR. INCOMPETÊNCIA SUBJETIVA AFASTADA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA (LEI 12.153/09). TEORIA DA CAUSA MADURA NÃO APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes ajuizada por Alan Ribeiro Siqueira em face do Município de Serra e da empresa Unimar Transportes Ltda. O autor alega ter sofrido acidente de trânsito causado por veículo da segunda requerida, o qual teria sido agravado ou facilitado pela má sinalização da via pública, de responsabilidade do ente municipal.

2. A decisão ora recorrida julgou extinto o processo sem resolução do mérito exclusivamente em relação à ré Unimar Transportes Ltda., sob o fundamento de incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar demanda contra pessoa jurídica de direito privado, nos termos do art. 5º da Lei nº 12.153/09. O feito prosseguiu apenas quanto ao Município de Serra.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, sustentando a responsabilidade solidária dos réus e a possibilidade de litisconsórcio passivo no Juizado Fazendário. Pugna pela reforma da decisão para que a empresa privada retorne ao polo passivo, mantendo-se a competência do juízo fazendário para o julgamento conjunto.

4. O recurso merece provimento. A questão central cinge-se à possibilidade de pessoa jurídica de direito privado figurar no polo passivo de demanda perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, quando em litisconsórcio com ente público. A presença de particular no polo passivo, em conjunto com ente público listado no art. 5º, II, da Lei nº 12.153/09, não afasta a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. A restrição contida no referido artigo visa definir a competência mínima do juízo, e não proibir o litisconsórcio passivo com particulares, especialmente quando há conexão ou solidariedade (art. 113, CPC), visando evitar decisões conflitantes e prestigiar a economia processual. Assim, a competência do Juizado Fazendário é fixada pela presença do ente público, atraindo para si o particular.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a r. sentença de extinção parcial, reconhecendo a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda em face de ambos os réus, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito quanto à requerida Unimar Transportes Ltda.

6. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o êxito recursal (art. 55 da Lei 9.099/95).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)